Tribunal: TJDFT
Processo: 0705374-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0705374-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO DE OLIVEIRA MACIEL, EILA DE ARAUJO ALMEIDA IMPETRANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA Na parte final da decisão de ID 43720143 constou, por erro, ordem de suspensão do processo n. 0708555-24.2022.8.07.0001, quando o correto seria o processo n. 0703173-38.2022.8.07.0005, que fica suspenso e que diz respeito aos dois pacientes. À Secretaria, para que observe o número correto do processo referente aos dois pacientes ao expedir a ordem de comunicação de suspensão, tornando sem efeito a comunicação de suspensão do processo n. 0708555-24.2022.8.07.0001. Intime-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES